Tribunal: TJSP
Processo: 2141332-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS Impetração contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar ou progressão antecipada, em sede de execução penal, em virtude da pandemia de COVID-19 - IMPOSSIBILIDADE. Via inadequada para análise dos incidentes da execução da pena. Habeas Corpus não pode funcionar como sucedâneo recursal. Constrangimento ilegal não verificado. Decisão suficientemente

Ementa:
HABEAS CORPUS Impetração contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar ou progressão antecipada, em sede de execução penal, em virtude da pandemia de COVID-19 - IMPOSSIBILIDADE. Via inadequada para análise dos incidentes da execução da pena. Habeas Corpus não pode funcionar como sucedâneo recursal. Constrangimento ilegal não verificado. Decisão suficientemente fundamentada - Paciente que cumpre, em regime fechado, pena por crimes graves, equiparados a hediondos, com longa pena a cumprir. Não comprovado preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP - Não demonstrado enquadramento nas hipóteses abrangidas pela Recomendação 62/2020 do CNJ - Não comprovada a necessidade da concessão excepcional do benefício - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2141332-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante CELIO
BATISTA DE PAULA e Paciente REINALDO SERAFIM RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141332-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43284 V
2
Habeas Corpus Criminal no 2141332-23.2020.8.26.0000
Impetrante: Celio Batista de Paula
Paciente: Reinaldo Serafim Rodrigues
Comarca: São Paulo
Voto no 43284
HABEAS CORPUS Impetração contra decisão que
indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar ou
progressão antecipada, em sede de execução penal, em
virtude da pandemia de COVID-19 - IMPOSSIBILIDADE.
Via inadequada para análise dos incidentes da execução da
pena. Habeas Corpus não pode funcionar como sucedâneo
recursal. Constrangimento ilegal não verificado. Decisão
suficientemente fundamentada - Paciente que cumpre, em
regime fechado, pena por crimes graves, equiparados a
hediondos, com longa pena a cumprir. Não comprovado
preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP - Não
demonstrado enquadramento nas hipóteses abrangidas pela
Recomendação 62/2020 do CNJ - Não comprovada a
necessidade da concessão excepcional do benefício -
ORDEM DENEGADA.
CÉLIO BATISTA DE PAULA, advogado(a), impetra
este habeas corpus em favor de REINALDO SERAFIM RODRIGUES, alegando
que este sofre constrangimento ilegal por parte da MM. JUÍZA DE DIREITO DA
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL - DEECRIM 1a RAJ COMARCA DA CAPITAL, Dr(a). Ana Helena
Rodrigues Melem.
Aduz o impetrante que ingressou com pedido de prisão
domiciliar ou de antecipação de saída em favor do paciente, com base na
Recomendação no 62/2020 do CNJ e portarias dos Tribunais de Justiça, eis que este é
hipertenso, sofreu AVC e é cardiopata, de modo que pertence ao “grupo de risco” em
face da pandemia de COVID-19, mas o pleito restou indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141332-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43284 V
3
Argumenta que o paciente estaria apenas “esperando a
morte”, dado seu estado de saúde, sendo que faria jus ao benefício de prisão
domiciliar humanitária ainda que não houvesse a atual crise de saúde pública.
Pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão de
prisão domiciliar até o fim da pandemia.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 122/123).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
126/139).
O Ministério Público, nesta Instância, opinou pelo não
conhecimento ou pela denegação da ordem (fls. 42/48).
É O RELATÓRIO.
O impetrante insurgiu-se contra decisão proferida em
sede de execução penal, que indeferiu pedido de colocação do paciente em prisão
domiciliar ou antecipação de sua progressão ao regime aberto, alegando subsunção
do caso concreto às disposições da Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Como é sabido, diante de seu estrito âmbito de
incidência, o habeas corpus não se presta a tratar de questões afetas à execução
penal, sendo o agravo em execução o recurso próprio para tanto, nos termos do art.
197, da Lei de Execução Penal, onde há o exame dos requisitos objetivo e subjetivo.
O presente remédio constitucional não comporta análise
aprofundada de provas, a qual deve ser realizada no juízo competente. Nesse sentido:
“PENA
Regime
Progressão
Delito
hediondo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141332-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43284 V
4
Impetração
de
habeas
corpus
em
razão
de
indeferimento de pedido de progressão à modalidade
semiaberto Via inidônea O remédio heróico não é meio
adequado para análise de eventual obtenção de
benefícios prisionais Concessão que somente poderá ser
alcançada no juízo executório ou em via recursal
própria, o agravo à execução.” (Habeas Corpus no
975.099-3/7-00 Limeira 7a Câmara do 4o Grupo da
Seção Criminal Relator: Jair Martins 03.08.2006 V.U.
Voto no 1.569)
“HABEAS CORPUS - Objetivo - Reexame de decisão
sobre remição de pena - Meio inidôneo - Cabimento de
agravo - Artigo 197 da Lei de Execução Penal - Ordem
denegada.” JTJ 222/345. A possibilidade de uso do
presente “writ” como substitutivo de recurso específico,
como
na
hipótese
dos
autos,
é
admitida,
excepcionalmente, quando há discussão acerca de
questão de direito ou flagrante ilegalidade, o que não se
vislumbra na hipótese em apreço. Observo que às
medidas alternativas à privação de liberdade para
prevenção do contágio dos presos durante a pandemia
de COVID-19, indicadas na Recomendação no 62/2020
do CNJ, são desprovidas de caráter vinculante, devendo
ser avaliadas pelo Juízo competente de acordo com as
circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido são as
ponderações do Ministro Rogério Schietti: "(...) a crise
do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta
na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação
de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade
em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141332-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43284 V
5
da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal" (STJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz,
HC no 567.408/RJ, data da publicação 30/03/2020).
A r. decisão que indeferiu os benefícios almejados está
bem fundamentada.
Observo, como já mencionado quando da apreciação do
pedido liminar, que se trata de sentenciado reincidente específico, na prática de delito
equiparado a hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido condenado à
considerável pena de 10 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, cujo término ocorrerá apenas em 2027.
O paciente não faz jus sequer à progressão ao regime
semiaberto, regime que daria início à sua reinserção social, pois o lapso para o
preenchimento do requisito objetivo somente será preenchido em 13/03/2022 (fls.
45/46).
Por outro lado, não há indícios de que o paciente
preencha os requisitos para prisão domiciliar.
A assistência à saúde será prestada pela Direção do
Estabelecimento Prisional, conforme estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e
parágrafo único, ambos da LEP.
Conforme consta de fls. 95 e 154/155, o paciente foi
encaminhado ao setor de saúde para avaliação, passou por duas, e não relatou queixa
de dor, situação incompatível com a de quem está apenas “esperando a morte”.
O paciente está recebendo o devido acompanhamento
médico de que necessita, passando por diversas consultas médicas, inclusive com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141332-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43284 V
6
mais de um especialista, além de estar devidamente medicado e sem queixa, de modo
que, embora faça parte do grupo de risco, não denotada a urgência de saúde
necessária.
Não se vislumbra ilegalidade ou arbitrariedade na
decisão que entendeu como necessária a manutenção da execução da pena do
paciente no estabelecimento prisional. Ao contrário, atende ao comando
constitucional que determina que sejam fundamentadas as decisões exaradas pelo
Poder Judiciário.
Ademais, não há comprovação de que seu estado de
saúde seja grave, que o atendimento médico necessário não esteja sendo prestado,
que ele disponha de atendimento médico diferenciado fora do estabelecimento
prisional ou que sua condição de saúde tenha sido agravada por conta da pandemia a
permitir excepcional concessão de prisão domiciliar, não demonstrado o
preenchimento dos requisitos do artigo 117 da LEP.
A demonstração de tais condições incumbiam ao
impetrante, não bastando a mera invocação da pandemia provocada pela COVID-19,
para justificar o deferimento do pleito. Neste sentido já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução no 62, de 18
de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus /
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário
do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação
no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141332-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43284 V
7
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o
risco real de que o estabelecimento em que se encontra,
e que o segrega do convívio social, causa mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida. No
caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ -
HC 570082-PR - 2020/0078108-3 Relator: Min.
Reynaldo Soares da Fonseca; Publicação no DJe/STJ no
2882 de 02/04/2020).
Além disso, a proteção da população carcerária, em
meio a pandemia, está amparada pela Portaria Interministerial no 7 do Ministério da
Justiça e da Saúde, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de
saúde pública previstas na Lei 13.979/2020. Assim, não configurado o
constrangimento ilegal, conclui-se como inviável a concessão da excepcional prisão
domiciliar.
Desse modo, não configurado o constrangimento ilegal,
DENEGA-SE A ORDEM.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR